Tribunal: TJES
Processo: 5010797-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010797-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA

COATOR: MM. JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS ARMADO E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE REVISÃO NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, bem como por integrar organização criminosa (art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006; art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei 12.850/2013; e art. 62, inciso I, do Código Penal), contra ato do Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se a falta de revisão nonagesimal da prisão implica nulidade e revogação automática da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, por ser via de cognição sumária, cabendo examinar apenas a legalidade do ato coator.

2.
A decretação da prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais estão presentes nos elementos colhidos na “Operação Pactum/Sicário”, que indicam a participação do paciente no tráfico de drogas e na direção de organização criminosa.

3.
O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza pela soma aritmética dos prazos processuais, mas pela verificação de desídia do Judiciário ou da acusação, inexistente no caso, dado o regular andamento do feito, com pluralidade de réus e diligências processuais.

4.
A ausência de revisão nonagesimal não acarreta nulidade automática da prisão, devendo o juiz ser instado a reavaliar sua necessidade, conforme orientação do STJ.

5.
A prisão preventiva mantém-se necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, reforçado pela condição de foragido e pelo cumprimento de outras condenações.

6.
A substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP é indevida, pois a gravidade e a natureza dos crimes evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 316, parágrafo único; Lei 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, IV e VI; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; CP, art. 62, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010797-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA
COATOR: MM. JUIZ DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: DINAH PATRICIA RIBEIRO GAGNO - ES313-A, KARINA MAGNAGO - ES11976

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de
EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA
,
denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico armado, com envolvimento de adolescente, e direção de organização criminosa
(art. 33 c/c 40, inc
s
. I
V e VI
, ambos da Lei 11.343/06,
e art. 2º, §
§ 2º e 4º da Lei 12.850/2013, com a agravante do art. 6
2
, inc. I, do CP),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES,
apontado como autoridade coatora.

Alega a defesa, em síntese, que o paciente não praticou as condutas lhe imputadas, e sofre constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo
para conclusão do julgamento, e da violação do dever de revisão do decreto preventivo, a cada 90 (noventa) dias.

Sustenta mais, que não estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP, e a prisão é medida
desproporcional
, razão pela qual postula por sua revogação ou substituição por cautelares diversas (Id. 14731187).

S
obre os fatos
,
narra a denúncia que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, investigou os supostos integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV, apontados como autores de diversos crimes ligados ao comércio de entorpecentes.

Acerca do paciente, apurou-se que, além de comandar os pontos de vendas de drogas nas regiões de Rio Marinho e Rua do Lixo, na cidade de Vila Velha/ES, atuava na aquisição de entorpecentes para a organização criminosa.

A prisão preventiva foi decretada em
2
8
/4/2022
, por ocasião do recebimento da denúncia.

A citação ocorreu via edital, em
27/9/2022
(fl. 275 da ação penal), havendo a notícia de que o réu está preso no estado de Mato Grosso do Sul, por força de outros procedimentos, desde
12/11/2020
(Id. 16920706).

Feitas tais considerações, passo a me manifestar.

De saída, com relação à alegação de que não há provas de participação do réu nos crimes descritos na denúncia, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
p
ara a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação.

Nada obstante, para a decretação da prisão preventiva, não se exigem provas contundentes acerca dos fatos, mas, tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída de dados telemáticos, relatórios de investigação e declarações de testemunhas, indicando que o paciente participou dos crimes lhe imputados na denúncia.

Indo adiante, sobre a tese de
excesso de prazo,
segundo a orientação do STJ, somente configura constrangimento ilegal, por atraso na formação da culpa, apto a ensejar a revogação/relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

Contudo, no caso em análise, o feito esteve em constante movimentação, não se verificando prolongamento irrazoável do processo, em especial porque se trata de ação com pluralidade de réus, advogados distintos e inúmeros
habeas corpus
, pedidos de diligências e de revogação da prisão preventiva, prontamente analisados pelo Magistrado.

Já no que se refere à
revisão nonagesimal da prisão preventiva
, registro que eventual atraso na execução de tal ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade, devendo o Juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (STJ. AgRg no HC n. 821.443/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 19/6/2023
, DJe de 21/6/2023).

E na hipótese, extrai-se que a necessidade de manutenção da prisão preventiva vem sendo regularmente reavaliada, com destaque para a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
(Id
s
.
49895286 e 67012287
)
.

Outrossim, em análise das informações prestadas pela autoridade coatora
(Id.
15552778
),
é possível extrair que o réu cumpre pena relativa a outras condenações.

O
quadro fático-jurídico não sofreu alteração
, ou seja, a ordem de prisão persiste sendo necessária e adequada à preservação da ordem pública, dado o receio concreto de reiteração delitiva.

Em reforço de fundamentação, registro que a condição de foragido evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP, e a necessidade de que seja mantida a ordem de prisão
2
.

Também não prospera a alegação de
desproporcionalidade
da medida e eventual condenação, pois, em
habeas corpus,
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o réu iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição (STJ. AgRg no HC: 771720/SP 2022/0295114-6,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK,

Julgamento: 17/4/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023).

Por fim, registro que, quanto ao pedido de substituição da prisão pelas
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, tenho como indevida tal conduta, vez que a segregação está fundada, dentre outros argumentos, na gravidade concreta dos delitos, a revelar que a adoção de meios menos gravosas seria insuficiente para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ no Ag. Regimental no HC 822.203/MG, de relatoria do
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª T.,
julgado em 20/6/2023
, DJe de 26/6/2023.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16360617),
CONHEÇO E DENEGO A ORDEM
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 17/04/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/04/2023.

2
STF. HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Julg.: 7/5/2024, Segunda Turma, Publicação: 20/5/2024, DJE: 21/5/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)